Tribunal: TCU
Processo: 000.847/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 14506902024 (Objeto: "Curso de Pilotagem de Drones")

Inteiro teor:
Acórdão 8544/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de denúncia de possível ocorrência de irregularidades em contratações realizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES). Considerando o teor do despacho à peça 9, em que foi indeferido o pedido de medida cautelar e autorizada a realização de diligências junto ao referido conselho regional; Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações pela improcedência da denúncia, após a análise das informações e documentos fornecidos pelo conselho em resposta à diligência realizada (peça 36, p. 6). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, XXIV, e na forma do art. 143, V, "a", do regimento interno desta Corte, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1. Processo TC- Processo 000.847/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Brício Alves Santos Neto (OAB/ES 23.735), Luciano Alves Nascimento (OAB/ES 35.153) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo.